Tribunal: TJSP
Processo: 0014677-26.2009.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação Rescisória – Violação manifesta de norma jurídica – Art. 966, VI, CPC – Verificação – Ação de desapropriação indireta por suposto apossamento indevido decorrente da criação do Parque Estadual da Serra do Mar – Decreto Estadual no 10.251/1977 – Restrições ambientais já constantes do Código Florestal – Direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum

Ementa:
Ação Rescisória – Violação manifesta de norma jurídica – Art. 966, VI, CPC – Verificação – Ação de desapropriação indireta por suposto apossamento indevido decorrente da criação do Parque Estadual da Serra do Mar – Decreto Estadual no 10.251/1977 – Restrições ambientais já constantes do Código Florestal – Direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo – Inexistência do alegado esvaziamento econômico – Ação rescisória julgada procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
0014677-26.2009.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é recorrente
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos CELSO SANTOS
FILHO e MARIA CECILIA AMARAL SANTOS.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente a ação rescisória. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), MARIA LAURA TAVARES, FERREIRA RODRIGUES,
RICARDO FEITOSA, OSVALDO MAGALHÃES, FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
2o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória n° 0014677-26.2009.8.26.0000
Autora:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus:
CELSO SANTOS FILHO e MARIA CECÍLIA AMARAL
DOS SANTOS
Voto no 21.420
Ação Rescisória Violação manifesta de norma jurídica
Art. 966, VI, CPC
Verificação
Ação de
desapropriação indireta por suposto apossamento
indevido decorrente da criação do Parque Estadual da
Serra do Mar Decreto Estadual no 10.251/1977
Restrições ambientais já constantes do Código Florestal

Direito
constitucional
ao
meio
ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo Inexistência do alegado esvaziamento econômico
Ação rescisória julgada procedente.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela Fazenda
do Estado de São Paulo contra Celso Santos Filho e Maria Cecília
Amaral dos Santos, pela qual pretende a rescisão do v. acórdão
proferido pela 5a Câmara Civil de Férias “Julho/95”, de relatoria do
Desembargador Viana Santos, já acobertado pela coisa julgada, que
rejeitou o recurso de Embargos Infringentes apresentado pela ora
autora. Alega falsidade da prova que fundamentou a condenação,
concluindo pela necessidade de rescisão do julgado.

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
Distribuída a ação ao Grupo Reservado da Câmara
do Meio Ambiente deste Tribunal de Justiça, o v. acórdão de fls.
1196/1205 não conheceu da ação e determinou a redistribuição.
O feito foi redistribuído a este Colendo Grupo de
Câmaras de Direito Público e a r. decisão monocrática de fls.
1212/1214, proferida pelo Ilustre Desembargador Rui Stoco,
determinou a remessa do processo à 5a Câmara de Direito Público,
prevento para o conhecimento da causa.
A decisão de fl. 1217 do Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos ao Desembargador
Rui Stoco.
O v. acórdão de fls. 1224/1228 reconheceu a
decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 269, inciso IV, do CPC/73. A Fazenda do Estado de
São Paulo apresentou Embargos de Declaração (fls. 1232/1244),
rejeitados pelo v. acórdão de fls. 1250/1252.
A
Autora
apresentou,
então,
Recursos

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
Extraordinário (fls. 1256/1266) e Especial (fls. 1270/1293). Os Réus
apresentaram contrarrazões (fls. 1392/1426 e 1428/1452) e os
recursos foram inadmitidos (fls. 1461/1462). A Fazenda interpôs
Agravos contra Despachos Denegatórios de Recurso Especial (fls.
1465/1474)
e
de
Recurso
Extraordinário
(fls.
1476/1482),
devidamente contraminutados (fls. 1485/1492 e 1494/1508).
A r. decisão de fls. 1529/1532 deu parcial
provimento ao recurso para, afastando a decadência reconhecida e
“reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que dê prosseguimento à ação rescisória,
julgando-a como entender de direito”.
É o relatório.
A questão do prazo para o ajuizamento da presente
ação restou, então, superada, decidindo-se pelo cumprimento do
requisito temporal previsto na lei processual.
Necessário, então, a análise dos argumentos
deduzidos pela Fazenda Autora.

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
Narra a Autora que, em 27/12/1987, os ora réus
ajuizaram ação de desapropriação indireta em face do Estado de São
Paulo alegando que o Decreto no 10.251/77, que criou o Parque
Estadual da Serra do Mar, impôs restrição ao seu direito de
propriedade sobre o imóvel denominado “Fazenda Balneária”, com área
total de 950 alqueires/ 2.299 ha.
O pedido foi julgado procedente, acatando-se o
valor indicado em laudo pericial apresentado pelo técnico nomeado pelo
juízo. A sentença foi mantida por este Egrégio Tribunal e, após
declaração de voto vencido e interposição de embargos infringentes,
mantido o entendimento da maioria.
Na presente ação rescisória alega a Autora a
falsidade da prova em que se baseou a condenação, pois o laudo
distorceu a realidade quanto às condições do relevo do imóvel, ao valor
atribuído à cobertura vegetal (valor da floresta e inventário da
floresta), ao valor atribuído à terra nua e ao valor de mercado, se
comparado com as terras da região naquele momento. Acrescenta que
a decisão que pretende rescindir viola disposição de lei.
E, de fato, o pedido formulado na presente ação

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
rescisória deve ser julgado procedente.
A sentença, mantida por este Tribunal de Justiça,
julgou procedente o pedido formulado pelos autores, ora réus, e
condenou a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de
indenização fixada em Cz$ 1.118.082.007,57 ou 467.413,86 OTN's
(aproximadamente R$ 86.000.000,00
oitenta e seis milhões de
reais, na moeda atual) pelo apossamento administrativo decorrente da
criação do Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto no
10.251/1977).
No laudo pericial elaborado no processo de
desapropriação indireta (fls. 321/518) “o valor total da indenização
será dado através da somatória do valor da gleba mais o valor da
mata” (fl. 355). Na avaliação considerou-se que se trata de “imóvel
cujo melhor aproveitamento seria seu fracionamento em chácaras de
recreio”, motivo pelo qual foram considerados como variáveis “o valor
apurado na venda dos lotes resultantes do loteamento”, “despesas de
venda de lotes, incluindo despesas administrativas, publicidade,
corretores”,
“despesas
de
urbanização,
incluindo
projetos,
terraplanagem, equipamentos urbanos” e “lucro do empreendimento”
(fls. 340/341).

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
Portanto, evidente que os valores estratosféricos
encontrados pela perícia realizada consideraram critérios equivocados,
violando os artigos 5o, inciso XXIV, e 225 da Constituição Federal.
Assim, a perícia realizada não pode ser considerada, pois a prova
reveste-se de falsidade.
Ressalte-se que, conforme defendido pela Fazenda
Autora e pela jurisprudência de nossos Tribunais, aqui tem-se por
falsa a perícia porque contrária à verdade e realidade dos fatos
discutidos na ação em questão. A prova adotada como fundamento da
decisão que se pretende rescindir é incorreta, incompleta ou
inadequada e, nesse sentido, falsa.
No caso, em verdade, não houve apossamento
indevido ou desapropriação em razão da criação do Porque Estadual da
Serra do Mar.
O Decreto Estadual no 10.251/1977 estabeleceu
normas de proteção ambiental e criou o Parque Estadual da Serra do
Mar, em consonância com as determinações constitucionais e
constantes da Lei Federal no 4.771/1965, que dispunha sobre o Código

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
Florestal. A norma citada não vedou a exploração econômica da área,
cujas restrições já eram impostas pelo também já mencionado Código
Florestal.
O
artigo
225
da
Constituição
Federal
já
determinava que:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.
§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-
se-á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.
(...) (negritei)
E o artigo 1o da Lei Federal no 4.771/1965, era
expresso quanto à limitação do exercício dos direito da propriedade
sobre as florestas e coberturas vegetais:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e
as demais formas de vegetação, reconhecidas de
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os
direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação
em
geral
e
especialmente
esta
Lei
estabelecem. (negritei)

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
Assim, não há falar em pagamento de indenização
por desapropriação indireta nos casos de impossibilidade de
exploração de determinadas atividades econômicas sobre a restrição
administrativa imposta pela criação do Parque Estadual da Serra do
Mar.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DECRETO ESTADUAL 10.251/77. CRIAÇÃO DO
PARQUE
ESTADUAL
DA
SERRA
DO
MAR.
ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA
PROPRIEDADE.
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA.
LIMITAÇÕES PREEXISTENTES EM DECORRÊNCIA
DE OUTRAS NORMAS. SÚMULA 168/STJ.
1. A criação do Parque Estadual da Serra do Mar não
gera direito à indenização pura e simplesmente, eis
que as limitações administrativas previstas no Decreto
Estadual
10.251/77
já
estavam
anteriormente
entabuladas no Código Florestal, sendo devida a
indenização somente no caso de restar comprovada
limitação administrativa mais extensa que as já
existentes na área antes do decreto e, também, prejuízo
concreto decorrente da impossibilidade de exploração
econômica da propriedade.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ).

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
3. Embargos de divergência não conhecidos.
(negritei - EREsp 610.158/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2008,
DJe 22/09/2008).
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE SERRA DO
MAR.
INDENIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
AÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZOS. PROPRIEDADE VINCULADA À FUNÇÃO
SOCIAL. MATA ATLÂNTICA. PRESERVAÇÃO.
1. Recurso especial contra v. Acórdão que apreciou Ação
de Indenização por Desapropriação Indireta contra o
Estado de São Paulo, referente a imóvel localizado no
Parque Serra do Mar.
2.
Do
exame
dos
autos,
verifica-se
que
estão
comprovados os seguintes aspectos: a) o Estado de São
Paulo, em nenhum momento, apossou-se dos imóveis
dos recorridos; b) as certidões imobiliárias não
identificam,
com
clareza,
os
imóveis
objeto
da
indenização, pois há descrições nas referidas certidões
que excluem parcelas de imóveis, fazendo-se menção a
outra transcrição, conforme documento acostado; c) há
dificuldades
para
se
identificar
se
os
imóveis
mencionados na inicial se constituem num imóvel contíguo
ou não.
3. A presente ação não pode ser enquadrada como uma
expropriatória indireta, visto que não estão presentes os
pressupostos que orientam tal espécie de ação. Inexiste
apossamento administrativo por parte do Estado, nem
este praticou, com relação à propriedade discutida,
qualquer esbulho ou ilícito que causasse prejuízo aos
autores. Em nenhum momento os autores provaram haver
apossamento, esbulho ou qualquer outro ilícito por parte
do Estado ou seus pressupostos com relação à

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
propriedade. O imóvel sempre permaneceu no mesmo
estado, ou seja, intocado, quer pelos autores, seus
antecessores, ou mesmo pelo poder público, quer por
força da legislação federal quer em face da legislação
municipal que orienta o uso e ocupação do solo local.
4. Nenhuma indenização é devida, pelo fato de
nenhum prejuízo terem sofrido os recorridos. O uso
da propriedade está vinculada a sua função social.
Esta tornou-se presente com a necessidade de
preservar-se, para o bem da humanidade, os
recursos naturais da Mata Atlântica. Não exploravam
qualquer atividade comercial ou industrial no imóvel,
dele não obtendo renda de qualquer limite. Não há de
se chancelar indenização no valor de mais de 4,5
milhões de reais, fixada em 1995, acrescido de juros
de mora, juros compensatórios, correção monetária e
honorários,
para
cobrir
alegadas
limitações
administrativas em 112 ha. de terra sem qualquer
exploração econômica.
5. Recurso provido.
(negritei - REsp 468.405/SP, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2003,
DJ 19/12/2003, p. 328)
Acrescente-se que a criação de área de preservação
ambiental, na qual a finalidade é a preservação de recursos nativos de
flora, fauna e vegetação, há inequívoco avanço social e benefício não
só para os proprietários do imóvel, mas todas as pessoas que vivem no
Planeta.
Essa é, também, a jurisprudência deste Egrégio

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
Tribunal de Justiça, que em casos análogos decidiu:
Ação rescisória Violação de literal disposição de lei (art.
485, V, do CPC) caracterizada Acórdão que acolhe
embargos infringentes fixando vultosa indenização por
alegado apossamento administrativo do imóvel sem
apreciar a tese suscitada pelo Estado réu em sua
contestação Simples promulgação e publicação de lei
estadual no 4.529/85 com limitações ao uso da
propriedade que não podem ser vistas como apossamento
administrativo, máxime quando lei bem anterior, a lei
federal no 4.771/65 (Código Florestal) já continha as
mesmas restrições Lei estadual que não inovou em
matéria
de
restrição
administrativa
ao
uso
da
propriedade Rescisória julgada procedente, julgando-se
improcedente a ação indenizatória. (Ação Rescisória no
9042926-04.2004.8.26.0000, 2o Grupo de Direito Público, rel.
Des. Ferreira Rodrigues, j. 24.3.2014).
AÇÃO RESCISÓRIA PARQUE ESTADUAL DA SERRA
DO MAR. Indenização por aventado apossamento
administrativo. Acórdãos rescindendos (apelação e
embargos de declaração), que trataram a ação como de
desapropriação
indireta,
imputaram
ao
Estado
o
pagamento de indenização pela terra nua, apenas e tão-
somente, conquanto constatada a inaproveitabilidade
econômica
da
área,
tendo
sido
determinada
a
transmissão da propriedade ao Estado. Dolo (artigo 485,
III, CPC). Alegação do Estado de São Paulo, autor da
ação rescisória, de que a ré, COPEBRÁS (atual ANGLO
AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA), agiu com dolo,
uma vez que tinha ciência da degradação da área, isto é,
de que a área não possuía potencial proveito econômico,
rogando, assim, a rescisão dos vv. arestos e consequente
decreto de improcedência da ação de indenização, nos
termos do inciso III, do artigo 485 do CPC.
Inadmissibilidade de acolhida dessa pretensão, na

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
espécie. Rescisão do Acórdão e afastamento da
indenização, sob esse fundamento, que reclamava a
comprovação de atuação dolosa da ora ré (dolo
processual), o que não se verificou. Prova falsa (artigo
485, VI, CPC). Perícia. Utilização primieva do método
involutivo, com adoção de elementos paradigmas que se
constituíam de áreas urbanas, ao passo que a área objeto
da celeuma é rural. Desconsideração, ademais, nesse
sentido, do fato de que se trata de área situada em
região de escarpas, nos contrafortes da Serra do Mar,
extremamente poluída, na qual ocorreram deslizamentos,
sendo local de impossível loteamento ou urbanização.
Ausência de levantamento topográfico que implicou em
determinação de pagamento de indenização por área
superior àquela alcançada pelo 'Parque Estadual da Serra
do Mar'. Falsidade da perícia cujo reconhecimento é de
rigor. Laudo elaborado na ação rescisória que não sanou
vícios do laudo adotado nos vv. arestos rescindendos.
Violação a literal disposição de lei (artigo 485, V, do CPC
- artigos 282, II e III, 383, I, do CPC e do D.-lei n.o
3.365/41). Violação literal de disposição de lei, em
especial da Carta Magna (artigo 5o, inciso XXIV),
impondo-se, assim, a rescisão dos vv. arestos, em sede
de 'iudicium rescindens'. Reanálise da causa, na esfera
do juízo rescisório, que leva à conclusão de que a ação
movida pela ora ré em face da FAZENDA ESTADUAL
improcede.
Não
caracterização
de
desapropriação
indireta. Parque que foi instituído por decreto estadual
em local em que já havia, pelo Código Florestal,
limitações administrativas, em grande ou na maior parte,
superpondo-se, territorialmente, às mesmas. Limitação
administrativa que já existia (precedendo o parque
estadual, inclusive) geral, impessoal. Indenização que
reclamava a comprovação de esvaziamento econômico da
propriedade em razão da limitação administrativa, o que
não se verificou. Juiz que não está adstrito ao laudo.

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
Ausência
de
desapropriação
ou
apossamento,
impossibilidade de perícia para avaliar o que não foi
apossado. Ação rescisória procedente para: a) rescindir
o v. julgado colegiado atacado, em juízo rescindendo; e
b) em sede de juízo rescisório, julgar improcedente a
ação de cognição movida pela COPEBRÁS (ANGLO
AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA) em face do
ESTADO DE SÃO PAULO. (Ação Rescisória no 0077594-
96.2000.8.26.0000, 4o Grupo de Direito Público, rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. 9.4.2014).
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
anoto a aplicação do entendimento no sentido de que a fixação de
honorários por equidade se aplica tanto na hipótese de valor da causa
ínfimo quanto naquelas de valor extremamente elevado, como é o caso.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre
pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador
não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art.
20, § 3o, do CPC/1973.

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo
a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba
honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez
ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo
a fixar, imediatamente, os honorários conforme os
critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a
definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá
após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não
for possível identificar o proveito econômico, a base de
cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e
critérios do § 3o serão observados independentemente
do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até
nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado
dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações
de
caráter
excepcionalíssimo,
quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou
quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
(...)
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20,
§ 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na aplicação
das normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
(...)
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode
ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar
honorários
irrisórios,
o
próprio
termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (negritei - REsp
1789913/DF,
Segunda
Turma,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, DJe 11/3/2019).
Por
tais
fundamentos,
por
meu
voto,
julgo
procedente o pedido formulado na presente ação rescisória, para
rescindir o julgado dos Embargos Infringentes em questão e julgar
improcedente o pedido indenizatório formulado por Celso Santos Filho
e Maria Cecília Amaral Santos contra o Estado de São Paulo.
Em razão da sucumbência, condeno a ora Ré ao

Ação Rescisória no 0014677-26.2009.8.26.0000 - Praia Grande
pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como
honorários advocatícios do Procurador do Estado que fixo, conforme o
artigo 85, §8o, do CPC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ana Liarte
Relatora